Tribunal: TJDFT
Processo: 0714996-88.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. FAZENDA PÚBLICA. REsp 1.495.146/MG. RE 870.947.

1. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.

2. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição do indébito tributário devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Tema 905 do STJ.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração do réu. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração da autora para sanar a contradição apontada e atribuir-lhes efeitos infringentes.